Tribunal: TJDFT
Processo: 0722476-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE DELITO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CARACTERIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERADA. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO PARA UNIFICAR TODOS OS CRIMES.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo, em concurso de pessoas, e do crime de corrupção de menor, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Os depoimentos das vítimas, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito de roubo, não deixando dúvidas quanto à participação do réu na empreitada criminosa, sobretudo quando corroborado pelo estado de flagrância e pelos materiais apreendidos em posse do acusado pertencentes às vítimas.
3. Para configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B, Lei no 8.069/1990), de natureza formal, basta a participação da criança ou adolescente na prática de delito na companhia de imputável.
4. Não tendo havido o trânsito em julgado para a defesa no processo considerado para valorar negativamente os maus antecedentes, impõe-se o decote de tal vetor no cálculo da pena-base.
5. Correta a valoração negativa da conduta social quando este estava cumprindo pena em regime aberto no momento em que cometeu o delito ora em análise. Precedentes.
6. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
7. Se os crimes de roubo e de corrupção de menor foram praticados mediante uma só ação e sem desígnios autônomos, devem as penas serem unificadas pela utilização do concurso formal próprio, para a totalidade de crimes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.